Tribunal: TJDFT
Processo: 0730333-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730333-53.2022.8.07.0000 Agravante(s) Haroldo dos Santos Vieira Agravado(s) Condomínio do Edifício Residencial Duetto Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Haroldo dos Santos Vieira contra decisão do juízo da 1a Vara Cível do Guará (Id 134330524 do processo de referência) que, nos autos de embargos, processo n. 0706875-62.2022.8.07.0014, opostos à execução que lhe move o Condomínio do Edifício Residencial Duetto, processo n. 0705263- 31.2018.8.07.0014, indeferiu a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do feito executivo, diante da falta de garantia da execução, nos seguintes termos: 1. Em primeiro lugar, recebo os presentes embargos à execução, mas sem lhes atribuir efeito suspensivo, ante a falta de garantia do juízo da execução. Certifique-se nos autos da respectiva ação de execução. 2. Intime-se para impugnação no prazo legal. 3. Depois disso, intimem-se ambas as partes para especificação de provas, no prazo de quinze (15) dias, tornando os autos alfim conclusos para apreciação (saneamento ou julgamento antecipado do mérito). Cumpra-se. Em razões recursais (Id 39200766), narra se tratar, na origem, de ação de embargos, opostos pelo agravante, à execução movida pelo agravado, para reconhecer que o processo n.o 0705263- 31.2018.8.07.0014 deve ser extinto, sem análise do mérito, uma vez que evidente a ausência de pressupostos de constituição e validade do processo, devendo ser atribuído efeito suspensivo ao processo, a fim de não haver irregular execução de débitos. Diz em que pese o agravante não ter realizado a garantia ao juízo, tal fato não pode, por si só, ser o motivo de não atribuir o efeito suspensivo ao caso em tela, haja vista que os débitos executados estão eivados de vícios e não possuem condições de execução, haja vista que houve nulidade do título executivo apresentado pelo agravado. Tece considerações sobre a questão de fundo da lide, notadamente quanto à nulidade do feito executivo. Alega estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, notadamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Seja o presente agravado admitido para ser processado na forma de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil; b) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera pars, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de suspender a tramitação da ação de execução até o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, haja vista que houve sentença nos autos do processo da ação de execução e com o seu trânsito em julgado, além de novação de título executivo e, portanto, mesmo que após verificada a ilegitimidade do título, os autos não poderiam retornar ao estado de origem, sob pena de beneficiar o agravado por sua própria torpeza; c) Caso V. Excelência entenda de maneira diversa, com base no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução, para que não seja o agravante compelido a realizar o pagamento de quaisquer valores até o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento; d) A intimação do agravado, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, para, querendo, apresentar contrarrazões; e, e) Ao final, a confirmação da decisão que deferiu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o provimento do recurso de agravo de instrumento, de modo a revogar definitivamente a r. decisão ora agravada e, por via de consequência, determinar a extinção do processo em virtude da existência de sentença homologatória de acordo, sentença já transitada em julgado, nos termos do art. 316 e 487, III, b, do Código de Processo Civil. (grifos no original) Guia de preparo e documento de recolhimento juntados no Id 39200770 pp. 1-2. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não vislumbro a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela urgência requerida pelo agravante. Conforme relatado, pretende o agravante ver suspenso o curso de processo de execução movido em seu desfavor pelo agravado. Nos termos do caput do artigo 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Esta é a regra. No entanto, excepcional efeito suspensivo poderá ser atribuído quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do § 1o do mencionado artigo. Tais exigências devem vir cumulativamente atendidas. As questões deduzidas pelo agravante nos embargos à execução para se ver liberado do feito executivo – (i) a ação é eivada de vício, uma vez queos ora embargantes NUNCA haviam sido citados no processo; (ii) NUNCA tiveram ciência do débito exequendo; (iii) em momento algum foram procurados para resolverem a demanda administrativamente; e (iv) o acordo juntado pela embargada deveria ser invalidado, uma vez que a assinatura que consta não é da mesma (Mônica de Souza Zaconeta) – não foram ainda apreciadas pelo juízo de origem. Não poderão ser apreciadas e decididas neste agravo de instrumento, mas nos embargos à execução opostos e em tramitação no juízo de origem, porque esse é o meio adequado para a resolução do mérito da lide entre as partes litigantes, que pretende o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação materializada no título executivo extrajudicial. Ressalto também que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, de modo que não se mostra possível a desejada atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Aliás, neste aspecto, o agravante não ataca, objetivamente, o fundamento da decisão, que não reconheceu a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos exatamente pela falta de garantia, que é um dos requisitos legalmente estipulado. O caso vertente não atrai nenhuma excepcionalidade para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução para sobrestar o processo de execução sem que esteja o juízo devidamente garantido. A exigência da garantia do juízo não constitui óbice ao exercício do direito à ampla defesa ou ao contraditório, porque estes podem ser desempenhados validamente, tanto no processo de execução como nos embargos à execução, sem o sobrestamento do feito executivo pela falta de garantia. O sobrestamento da execução é que não se sustenta sem que haja a garantia do juízo, porque se imprimirá demora contrária ao interesse do credor, que possui, até que prova em contrário, título de crédito e executivo em mãos, e da jurisdição, pelo prolongamento indefinido do processo de execução no tempo em manifesta ofensa ao princípio da razoável duração do processo e da solução de mérito integral inclusa a atividade satisfativa. A garantia exigida tem por escopo viabilizar eventualmente a satisfação do crédito exigido, se os embargos à execução forem julgados improcedentes. Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: Os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis, de forma que o mero ingresso dessa defesa executiva típica não é capaz de suspender o andamento do processo de execução. (...) Além do pedido expresso do embargante, que inclusive poderá ocorrer a qualquer momento do procedimento dos embargos, o legislador exige a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória. (...) Interessante notar que, segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo. Dessa forma, havendo tão somente uma garantia parcial do juízo, não será possível, ao menos em regra, a obtenção do efeito suspensivo. A ideia é não desprestigiar a força do título executivo, com a paralisação do andamento do procedimento, a não ser que exista uma grande probabilidade de que o exequente será em determinado momento procedimental satisfeito, o que demanda a garantia total do juízo. (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Editora JusPodivm, Salvador, 2016, pág.918/919) Nessa toada, entende a e. 1a Turma Cível que os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC são cumulativos e devem ser efetivamente demonstrados para que se possa atribuir o efeito suspensivo desejado pelos agravantes. Vejamos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Com o advento do atual Código de Processo Civil, os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo (art. 919, caput, do Código de Processo Civil). 2. Conforme estabelece o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, forem verificados dois critérios cumulativos: i) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 3. Não cabe efeito suspensivo aos embargos à execução quando não houver o preenchimento, a contento, dos critérios previstos na legislação. 4. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão 1271716, 07176222120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO CONTRA VÁRIAS DECISÕES DO MESMO PROCESSO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EFETUADO EM PLANTÃO JUDICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO À PARTE ADVERSA. MULTA AFASTADA. 1. Em que pese ser possível impugnar decisões diferentes em um único agravo de instrumento (STJ, REsp 1.628.773/GO), certo é que tais pronunciamentos judiciais devem ser provenientes do mesmo processo, sob pena de afronta ao princípio da unirrecorribilidade. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. 2. Segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Assim, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles. 3. Não havendo relevância na fundamentação (probabilidade do direito alegado) apresentada pela parte embargante, por exigir dilação probatória, bem como não comprovada, em sede de cognição superficial, a ilegitimidade do executado e a prescrição do título exequendo, revela-se inviável a suspensão da execução pretendida pela parte agravante, sobretudo quando ausente a garantia do juízo. 4. A despeito de não ter observado adequadamente as situações submetidas a análise em plantão judiciário, o comportamento daquele que pleiteia medida judicial em regime de plantão, por entender que o pleito possui natureza urgentíssima, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, a teor das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, quando ausente a demonstração do elemento doloso e do prejuízo à parte adversa. Multa por litigância de má-fé afastada. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1261212, 07088365120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020) (grifos nossos) Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito alegado à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com base nas alegações feitas pelo agravante em razões recursais. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante. Registro que a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal postulado pelo agravante para o sobrestamento do processo de execução. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora